Tribunal: TJSP
Processo: 2216401-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que determinou a suspensão do direito de dirigir do executado até o pagamento da dívida. Inconformismo. Controvérsia em torno da aplicação do artigo 139, inciso IV, do CPC. Medida coercitiva que não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida, e que extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que determinou a suspensão do direito de dirigir do executado até o pagamento da dívida. Inconformismo. Controvérsia em torno da aplicação do artigo 139, inciso IV, do CPC. Medida coercitiva que não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida, e que extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Liberdade e atos civis que não podem ser impedidos. Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2216401-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de Urupês, em que é agravante RENATO DONIZETE
ZANCHETTA,
é
agravado
2
AMIGOS
COMERCIO
DE
COMBUSTIVEIS
LTDAAMIGOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216401-95.2019.8.26.0000 -Voto no 17.611
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2216401-95.2019.8.26.0000
Comarca: Vara única - Urupês
Agravante: Renato Donizete Zancheta
Agravada: 2 Amigos Comércio de Combustíveis Ltda.
Voto no 17.611
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial.
Decisão que determinou a suspensão do direito de dirigir do
executado
até
o
pagamento
da
dívida.
Inconformismo.
Controvérsia em torno da aplicação do artigo 139, inciso IV, do
CPC. Medida coercitiva que não assegura o cumprimento da
obrigação ora discutida, e que extrapola os limites da
razoabilidade e da proporcionalidade. Liberdade e atos civis que
não podem ser impedidos. Decisão reformada. Agravo provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, distribuído
por prevenção, interposto por Renato Donizete Zancheta contra a
agravada, 2 Amigos Comércio de Combustíveis Ltda., extraído dos
autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, em face da
decisão que determinou a suspensão do direito de dirigir do
executado até o pagamento da dívida.
O agravante se insurge. Alega que a medida de
suspensão da CNH só deve ser acolhida para garantir a efetividade
do processo quando se verificar a intenção do devedor em frustrar a
finalidade do processo, mas, nunca, em retaliação e/ ou punição
àquele que efetivamente perdeu todos os bens e não conseguiu
saldar todas as suas dívidas, o que ocorre no presente caso.
Sustenta que seu único bem penhorado foi
objeto de ação de embargos de terceiro, circunstância que já tinha
sido alertada ao Oficial de Justiça e constou da certidão do meirinho,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216401-95.2019.8.26.0000 -Voto no 17.611
3
como se verifica dos autos, não existindo, portanto, motivo para a
coerção adotada.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no
mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma da
decisão agravada para afastar a cassação de seu direito de dirigir.
O recurso foi inicialmente distribuído à E. 18a
Câmara de Direito Privado, sobrevindo decisão monocrática de fls.
41/46, a qual determinou sua redistribuição a esta relatoria, em razão
da prevenção do agravo de instrumento no 2218538-21.2017.
O recurso foi recebido no efeito suspensivo
(fls.50/54).
A agravada apresentou contraminuta. Postula
seja negado provimento ao recurso (fls.29/39).
É o relatório.
Conforme
especificado
na
decisão
de
admissibilidade deste agravo de instrumento, a controvérsia está a
circundar aplicação do artigo 139, inciso IV, do atual CPC, questão
que está a gerar ampla divergência, onde, em outros incidentes como
relator, já tive a oportunidade de me posicionar a respeito.
Não se ignora ser norma inovadora ao ampliar
os instrumentos coercitivos à disposição do juiz, voltada para induzir
ao cumprimento de uma ordem judicial e, principalmente, às
obrigações de pagar quantia certa, como no caso.
É certo, neste sentido, que o objetivo da norma
é dar efetividade às ordens judiciais no plano da prestação
jurisdicional a que está voltado o direito perseguido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216401-95.2019.8.26.0000 -Voto no 17.611
4
Para essa diretriz mesmo, porém, a utilização
de meios coercitivos atípicos é medida excepcional, que só se faz
justificada em face de hipóteses próprias à consecução da satisfação
da parte, e que se mostrem úteis e com efetivo potencial de atingir o
fim pretendido, não podendo ultrapassar os limites da
proporcionalidade e razoabilidade.
Neste sentido, veja-se a jurisprudência recente
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Agravo de instrumento. Ação monitória em
fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de
suspensão do direito de dirigir, apreensão do passaporte e
cancelamento dos cartões de crédito do executado. Medidas
abusivas. Decisão mantida. Recurso desprovido”. (Agravo de
Instrumento no 2242861-27.2016.8.26.0000, E. 28a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida, j. 14/03/2017).
“Agravo de instrumento. Ação de execução de
título extrajudicial. Contrato de locação. Determinação de suspensão
da CNH e o cancelamento da função crédito de todos os cartões de
crédito dos devedores. Medida inadequada. Coercitividade que não
assegura o cumprimento da obrigação ora discutida. No caso ora sob
exame, a r. decisão que determinou a suspensão da CNH dos
devedores, ora agravantes, bem como dos cartões de crédito, não
merece prosperar no caso vertente, pois tal medida coercitiva não
assegura o cumprimento da obrigação ora discutida. Em que pese a
nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, deve-se
considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a
Constituição Federal. Agravo conhecido em parte e, na parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216401-95.2019.8.26.0000 -Voto no 17.611
5
conhecida,
provido”.
(Agravo
de
instrumento
no
2251331-47.2016.8.26.0000, E. 30a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Lino Machado, j. 08/03/2017).
“Agravo de Instrumento. Ação de indenização
em fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido
visando a penhora de parte do salário do agravado, bem como
apreensão do passaporte, suspensão da Carteira Nacional de
Habilitação e cancelamento de cartões de crédito. Descabimento
destas medidas. Verba salarial. Impenhorabilidade configurada, nos
termos do art. 833, inciso IV do Novo CPC (art. 649, inciso IV, do
CPC/73). Demais medidas coercitivas que ultrapassam os limites da
proporcionalidade e razoabilidade. Indeferimento que merece ser
mantido.

Recurso
improvido”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2233488-69.2016.8.26.0000, E. 14a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Thiago de Siqueira, j. 13/02/2017).
Com estes subsídios, não se pode deixar de se
ater que a suspensão ou cassação de uma Carteira Nacional de
Habilitação, constitui matéria de regulação do Código Brasileiro de
Trânsito, que se volta à política nacional de educação de tráfego nas
várias modalidades à segurança e proteção da vida das pessoas.
Então, por curial, regula e estipula penalidades
e medidas administrativas (se não for por prática de crimes de
trânsito), mas atento na sua regulação às situações interpretadas
como infrações que ferem os objetivos protetivos da pessoa à
segurança e à vida.
Não consta do rol taxativo de infrações,
logicamente, o descumprir obrigação de contratos civis e comerciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216401-95.2019.8.26.0000 -Voto no 17.611
6
Por outro lado, não se deixa de ver que a ação
está em curso e sob impulso de deliberações do juízo “a quo” por
requerimentos racionais à busca de bens do executado.
Logo, a despeito da absoluta ausência de
referência de que existam bens à satisfação da exequente, impossível
conceber que se permita a suspensão de CNH de forma aleatória.
Portanto,
à
vista
destas
considerações,
reforma-se a r. decisão agravada, para revogar a decisão do juízo a
quo quanto à medida suspensiva imposta.
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
dá-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator